Tribunal: TJDFT
Processo: 0728597-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728597-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MONACCO INDUSTRIA E COMERCIO DE RODAS EIRELI - EPP RÉU: PNEUS WAY PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. DECISÃO Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por MONACCO INDUSTRIA E COMERCIO DE RODAS EIRELI - EPP contra PNEUS WAY PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. De acordo com a inicial, a autora pede a desconstituição da sentença que jugou improcedente o pedido da ação de cobrança no 0702446-78.2019.8.07.0007 em que era autora, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF. Justifica que é possível a propositura desta ação rescisória, pois, quando ingressou com a inicial anexou somente os documentos que tinha em seu poder, tais como os boletos não pagos, os instrumentos de protestos e a nota fiscal, mas não possuía o comprovante de entrega das mercadorias à empresa. Afirma que se durante a instrução processual a autora obtivesse o documento, teria juntado ao processo e conseguiria comprovar todos os seus argumentos, mas esse documento só foi obtido após do trânsito em julgado da sentença de improcedência do pedido. Aduz que se trata da hipótese do artigo 966, VII, do CPC quando “obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”. Pleiteia a tutela provisória de urgência antecipada para que sejam suspensos os pagamentos referentes ao cumprimento da sentença rescindenda quanto aos honorários de sucumbência, bem como o parcelamento das custas e do depósito de 5% sobre o valor da causa disposto no art. 968, II, do Código de Processo Civil (ID 18535137). Decisão de indeferimento do pleito de parcelamento das custas iniciais e do depósito de 5% sobre o valor da causa. (ID 18586962). Custas iniciais pagas, assim como o depósito foi efetuado (ID 18759222 e 18759223). É o relatório. Decido. Acerca do ajuizamento de ação rescisória e seus efeitos, o art. 969 do CPC diz que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. O pedido de concessão de tutela provisória de urgência ou evidência no âmbito da ação rescisória deve ser formulado diretamente ao relator da demanda, com fundamento nos requisitos definidos pelos artigos 300 ou 311 do CPC, conforme o caso. Ou seja, de acordo com o art. 300, a concessão da tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, é preciso a concomitância de probabilidade do direito, ou seja, verossimilhança nas alegações autorais, com risco de dano irreparável, ou de difícil reparação. Sob pena de afronta à coisa julgada (art. 502, CPC), a pretensão antecipatória na ação rescisória, além de atender aos requisitos do art. 300, deve se enquadrar em uma das hipóteses do art. 966, do mesmo diploma. Com efeito, o artigo 966, do CPC, dispõe que: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. § 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça: I – nova propositura da demanda; ou II – admissibilidade do recurso correspondente. § 3o A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão”.-g.n. Compulsando os autos e os documentos neles acostados, observa-se a probabilidade de existência do direito perseguido e a relevância de sua fundamentação, porquanto o comprovante de entrega da mercadoria com a assinatura de recebimento (ID 18535139 - pág. 1) se refere à mesma nota fiscal de venda de no 000.001.929 (ID 18535142 - pág. 29/30), bem como possui os mesmos números da chave de acesso de no 3518 0820 5086 8300 0108 5500 1000 0019 2914 9571 2636. Dentro deste contexto, verifica-se que há, de fato, probabilidade de configuração da hipótese do art. 966, VII, do CPC VII, quando “obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova (...) de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”. Está presente também o risco de dano irreparável, ou de difícil reparação, visto que o cumprimento de sentença já está em andamento, com o pagamento do valor de R$ 6.198,23 a título de honorários de advogado, que têm natureza de alimentos, em 4 parcelas mensais, sendo a primeira em junho deste ano (ID 8535142 - Pág. 90/92). Portanto, nesse caso, estão presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência, porquanto há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nota-se também que a suspensão do feito não gera qualquer dano à ré, pois, em caso de improcedência da demanda, ele poderá prosseguir com o cumprimento da sentença, com a possibilidade de receber os valores devidamente corrigidos. Assim, ADMITO o processamento da presente ação rescisória e DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a suspensão do cumprimento de sentença referente ao processo n.o 0702446-78.2019.8.07.0007. Cite-se a ré para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Taguatinga-DF, onde se encontra tramitando o cumprimento de sentença (proc. no 0702446-78.2019.8.07.0007). Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2018. Desembargador JOÃO EGMONT Relator